Tribunal: STF
Processo: RE 740008
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 38.654/2019
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Sindicato dos Oficiais de Justiça do Acre – SINDOJUS-ACRE, por meio de petição subscrita por advogado devidamente credenciado, postula seja reconsiderada a decisão mediante a qual não acolhido o pedido de ingresso como terceiro interessado. Frisa preenchidos os requisitos versados no artigo 138 do Código de Processo Civil, a permitirem a intervenção. 
    O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 0000.11.000929-7, declarou a desarmonia, com a Constituição Federal, do artigo 35 da Lei Complementar estadual nº 142/2008, com as alterações introduzidas pela de nº 175/2011, mediante a qual determinada, sem a realização de concurso público, a ascensão funcional de ocupantes do cargo de Oficial de Justiça (código TJ/NM-1), cujo requisito para investidura era a conclusão do ensino médio, ao de Oficial de Justiça (código TJ/NS-1), a exigir formação em curso superior. Segundo assentou, o dispositivo implicou ofensa ao artigo 20 da Carta estadual, bem como ao 37, inciso II, da Constituição Federal, no que, ao extinguir uma carreira, permitiu aos ocupantes o acesso a outra de nível de escolaridade diverso e remuneração maior, sem a prévia aprovação em processo seletivo. Evocou o verbete nº 685 da Súmula do Supremo. 
    O Tribunal, em 13 de dezembro de 2013, assentou configurada a repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei que, ao aumentar a exigência de escolaridade em cargo público, para o exercício das mesmas funções, determina a gradual transformação de cargos de nível médio em cargos de nível superior e assegura isonomia remuneratória aos ocupantes daqueles em extinção, sem a realização de concurso público – Tema nº 697. 
    O Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Roraima foi admitido na origem como terceiro interessado, ante o definido no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999. 
    Vossa Excelência admitiu a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul como terceira e inadmitiu o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL e o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Acre – SINDOJUS/ACRE. 
    Consulta ao sítio do Supremo revela que o processo foi incluído no calendário de julgamento do Pleno do dia 6 de maio de 2020.
    O processo é físico e está concluso. 
    2. O pedido de ingresso foi indeferido mediante decisão de 16 de maio de 2018. Consoante consignei, a representatividade da entidade não respalda, por si só, a pretensão, mostrando-se excepcional a admissão de terceiros. Havendo manifestações suficientes no processo, voltadas ao esclarecimento da controvérsia, inexiste razão a justificar o atendimento do pedido de reconsideração. 
    3. Indefiro o pleito formulado. Devolvam a peça apresentada ao requerente. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator